Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708593-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ALEXANDRE SILVA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta por ALEXANDRE SILVA MOREIRA com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em seu desfavor no processo n. 0032243-34.2010.8.07.0015 (279794-94.2002.8.09.0162). Naqueles autos, o demandante foi condenado à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3o, do Código Penal. Em suma, sustenta que o édito condenatório está em manifesto descompasso com os elementos carreados aos autos. Instada a promover a instrução do feito e garantir adequada representação do postulante, a Defensoria Pública limitou-se a consignar que o processo de referência é originário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (ID 57003262). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo reconhecimento da incompetência deste e. TJDFT, com a consequente remessa dos autos ao TJGO. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, incumbe ao relator, nos feitos criminais, rejeitar ou negar seguimento a ação originária e a recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes, prejudicados ou contrários a súmula e a jurisprudência predominante desta Corte ou de Tribunal Superior. Conforme salientado pela Defensoria Pública e ratificado pela Procuradoria de Justiça, a pretensão desconstitutiva está relacionada a ação penal que tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO, motivo pelo qual emerge evidente a incompetência desta Corte para processá-la e julgá-la. O fato de o cumprimento da pena estar sob o crivo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal não constitui elemento suficiente ao deslocamento da competência originária; cabe a cada Tribunal a revisão criminal de seus julgados. Ante o exposto, considerando a incompetência deste TJDFT para processar e julgar a presente revisão criminal, a ela NEGO SEGUIMENTO, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, promova-se o arquivamento, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator